Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS URGENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da que, nos autos da ação de modificação de guarda e regulamentação de convivência, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante pleiteia a alteração do lar de referência do filho adolescente, atualmente sob guarda compartilhada com residência materna, para sua companhia, em Goiânia/GO, alegando dificuldades no convívio do menor com a genitora e manifestação escrita do adolescente em favor da mudança. A decisão agravada considerou ausentes os elementos urgentes e determinou a realização de estudo psicossocial para melhor definição da situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação do adolescente, aliada a alegações de dificuldades familiares, justifica a modificação imediata do lar de referência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em matéria de guarda de menor exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que modificações no lar de referência, especialmente com mudança de cidade, devem ocorrer apenas após instrução probatória adequada, com escuta especializada e estudo psicossocial.
5. A manifestação do adolescente, embora relevante, não substitui a necessidade de avaliação técnica, tampouco configura, por si só, situação de urgência ou vulnerabilidade.
6. A ausência de elementos que demonstrem risco à integridade física ou emocional do menor inviabiliza a concessão liminar da medida.
7. A mudança abrupta de domicílio, sem planejamento ou informações mínimas sobre a estrutura de acolhimento, pode acarretar prejuízos ao bem-estar e ao vínculo fraterno com a irmã.
8. O parecer do Ministério Público reforça a ausência de elementos técnicos e a necessidade de cautela, priorizando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme previsto no art. 227 da CF e no art. 1.584 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A modificação do lar de referência em regime de guarda compartilhada exige prévia instrução probatória, com escuta especializada e estudo psicossocial.
2. A manifestação de vontade do adolescente, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para alteração liminar da guarda.
3. Ausente situação de urgência ou risco à integridade do menor, a concessão de tutela provisória deve ser indeferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, § 2o, e 1.584; CPC, art. 300; ECA, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767115, 0726130-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 18.10.2023.